Tribunal: STF
Processo: Rcl 63540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada por José Fontes de Andrade contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0105095-52.2013.8.20.0124, teria afrontado o entendimento firmado no Tema 1199 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Na origem, trata-se de ação de improbidade que resultou na condenação, em segunda instância, do ora reclamante, por acórdão assim ementado (eDoc 18, pp. 255-256):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. RAZÕES QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO. PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA. REJEIÇÃO. DEBATE SUPERADO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802817-45.2018.8.20.0000 DA RELATORIA DO DESEMBARGADOR DILERMANDO MOTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA PELO APELANTE. REJEIÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS AO DEMANDADO EM RELAÇÃO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS E PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E AFASTAMENTO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA. INVIABILIDADE. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO ANTERIORMENTE À NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. JULGAMENTO DO ARE 843.989/PR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO. SOLICITAR VANTAGEM INDEVIDA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA MATÉRIA AMBIENTAL E INTENÇÃO DE AJUDAR O CIDADÃO A RESOLVER UM PROBLEMA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VONTADE CONSCIENTE DO AGENTE DE VIOLAR OS DEVERES DE HONESTIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE LEGALIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - O Apelante deixou de cumprir a sua obrigação de manter seu endereço atualizado, o que atribui validade a intimação dirigida para o seu endereço informado nos autos e a fluência dos prazos, consoante se extrai do art. 274 do CPC. - As provas emprestadas conhecidas pelo Juízo do primeiro grau, ainda que processadas no Juízo criminal, são válidas porque foi garantido às partes o acesso ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao disposto no art. 372 do CPC. - A nova Lei nº 14.230/2021 somente é aplicável retroativamente aos atos de improbidade administrativa culposos sem condenação transitada em julgado, devendo, nestes casos, o juízo competente analisar a existência de dolo específico por parte do agente. - Quanto aos atos de improbidade dolosos e quanto ao regime prescricional, não há retroatividade, prevalecendo o princípio “tempus regit actum.” O novo regime de prescrição previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da data da publicação desta lei. - Não há falar em aplicação retroativa das inovações da LIA na presente questão, porque o ato de improbidade neste caso foi praticado com o elemento subjetivo dolo, submetendo-se, portanto, à lei vigente a época da prática do ato, de acordo com o princípio tempus regit actum.” (g.n.)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 18, pp. 310 e ss.).



    Pede-se gratuidade de Justiça. Requer-se a sustação imediata do ato reclamado e a cassação do acórdão reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.



    Sabe-se que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, com permissão do acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Cumpria, portanto, à parte esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. O andamento do processo subjacente revela, porém, que sequer houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante. 



    Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, revelando-se indevido conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente